Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-66.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-66.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO DE FORMA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAS AFASTADAS. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES. CONSECUTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A SENTENÇA (SÚMULA 362/STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, BANCO BRADESCO SA, e, Embargada, VALDA MARIA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.